Tribunal: TJMT
Processo: 1047606-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047606-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), THAIS GABRIELE OLKOWSKI DE SOUZA - CPF: 051.016.571-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL.

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de prorrogação de contrato de crédito rural. Arguida
a
intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar se o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

III. Razões de decidir

3.
O prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em 25/11/2025 e encerrou-se em 16/12/2025, considerando o feriado forense de 08/12/2025.

4.
O agravo foi distribuído em 18/12/2025, dois dias após o término do prazo, configurando intempestividade manifesta.

5.
A tempestividade
configura
pressuposto de admissibilidade recursal, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não conhecido. Revogada a tutela antecipada recursal.

Tese de julgamento:

1.

O prazo de 15 dias úteis para agravo de instrumento inicia-se no primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão recorrida.

2.
Constatada a interposição extemporânea, impõe-se o não conhecimento do recurso com revogação da tutela antecipada
concedida.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de

A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
THAIS GABRIELE OLKOWSKI DE SOUZA

contra decisão
na
Ação Mandamental de Prorrogação
nº 1002680-17.2025.8.11.0087 ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que firmou contrato de crédito com a instituição financeira agravada no valor de R$ 1.032.845,57, em 20/08/2024, com pagamentos semestrais em 20/02 e 20/08, iniciando em 20/02/2025 e findando em 20/08/2027, para custeio de sua atividade rural.

Sustenta que, em razão de dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safra e outros fatores adversos, notificou extrajudicialmente a agravada em 08/08/2025, antes do vencimento da próxima parcela, requerendo a prorrogação do contrato, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e da Súmula 298 do STJ, apresentando laudo de frustração de safra e laudo de capacidade de pagamento.

Afirma que a agravada negou o pedido de prorrogação sob a alegação genérica de que a operação não se enquadraria no conceito de crédito rural e que estariam ausentes os requisitos necessários para prorrogação previstos na legislação vigente.

Argumenta que o juízo
a quo
, em sua decisão inicial, indeferiu a tutela de urgência por entender que o contrato não teria natureza rural, mas sim de crédito convencional. Posteriormente, em decisão de embargos de declaração, o juízo reconheceu a natureza rural da operação, mas manteve o indeferimento da tutela de urgência sem nova análise dos requisitos para sua concessão.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão
da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito, evidenciada pela natureza rural do contrato e pelo preenchimento dos requisitos para prorrogação previstos no MCR; e o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de execução forçada mediante penhora em contas bancárias, inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e no SCR do BACEN, o que inviabilizaria a continuidade de sua atividade rural.

Requer a concessão de efeito ativo para: a) determinar a suspensão imediata de todas as cobranças, execuções, medidas constritivas, negativação de crédito e bloqueio de bens e valores vinculados ao contrato objeto da lide; b) determinar que a agravada se abstenha de ajuizar ações executivas ou promover qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como se abstenha de inscrever o nome da agravante e avalistas em órgãos de proteção ao crédito e no BACEN/SCR; c) reconhecer a impossibilidade de continuidade de execução ou qualquer forma de cobrança enquanto não for judicialmente apreciado o pedido de alongamento do contrato.

Por decisão liminar de ID 340608861, foi deferida a tutela recursal pleiteada, determinando-se a suspensão das cobranças e a abstenção de adoção de medidas constritivas e de negativação.

As contrarrazões encontram-se no ID nº
346402894
, arguindo a agravada, preliminarmente, a intempestividade do recurso
. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Determinada a
intimação da agravante para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade, foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da agravante, conforme ID n
º
351063388
.

Sem informações.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Intempestividade do Recurso

A agravada, em suas contrarrazões, arguiu a intempestividade do agravo de instrumento,
sob o fundamento de que
o recurso foi interposto após o decurso do prazo legal.

Com efeito, a decisão que julgou os segundos embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo o indeferimento da tutela de urgência, foi proferida em 19/11/2025 (ID
nº
215310620) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/11/2025.

Consta ainda que a
publicação no Diário de Justiça Eletr
ô
nico se deu em 24/11/2025. Vejamos:

O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, §5º, do CPC, iniciando-se no primeiro dia útil seguinte à publicação, isto é, em 25/11/2025 (terça-feira).

Considerando o feriado forense do Dia da Justiça (08/12/2025 -
segunda
), que suspende o curso do prazo, o termo final para interposição do recurso
é
16/12/2025 (
terça-feira
), conforme certificado pelo próprio sistema processual na aba de expedientes dos autos de origem
. Confira:

A própria agravante, aliás, reconheceu expressamente em suas razões que tomou ciência da decisão em 24/11/2025 e que o prazo recursal seria de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do C
PC.

Ocorre que o agravo de instrumento somente foi distribuído em
18/12/2025
,
ou seja, dois dias após o encerramento do prazo legal, circunstância que demonstra, de maneira inequívoca, sua intempestividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA - - ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Aferida a intempestividade do Agravo de Instrumento, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5º do CPC, de rigor o seu não conhecimento pelo Tribunal
.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3289982-50 .2023.8.13.0000, Relator.:
Des .
(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 08/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024)
destaquei

Deveras, a
tempestividade
configura
pressuposto de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação da parte contrária.

Assim, constatada a intempestividade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento, com a consequente revogação da tutela antecipada recursal concedida.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso,
face sua
intempestividade, nos termos do art. 932, III
, do CPC e,
por consequência revogo a liminar concedida no ID nº
341226391
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026